Tribunal: TJDFT
Processo: 0048488-36.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO E PRETENSÃO. GÊNESE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AÇÃO DE EXECUÇÃO. APARELHAMENTO. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL (ARTIGO 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA, E CC, ART. 206, §3o, VIII). PEDIDO ACOLHIDO. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. EXECUTADOS. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. INTERSTÍCIO NÃO IMPLEMENTADO. PENHORA. DETERMINAÇÃO EM GRAU RECURSAL. SUBSISTÊNCIA. PERFECTIBILIZAÇÃO. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO CREDOR. FATO INTERRUPTIVO E SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. FATO GERADOR DA PRESCRIÇÃO. FRUSTRAÇÃO DO EXECUTIVO E INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO IMPLEMENTADO. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. NECESSIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante previsão específica inserta no art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, e o disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, é de 03 (três) anos o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de notas promissória, regulação que se aplica, portanto, ao executivo traduzido em cumprimento de título executivo judicial originário de sentença que homologara acordo firmado entre as partes no ambiente de execução extrajudicial lastreada originalmente em notas promissórias, nomeadamente porque a prescrição da pretensão executória se implementa no mesmo prazo da pretensão condenatória (STF, súmula 150).
2. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementada a prescrição intercorrente (CPC, art. 924, c/c art. 771, caput), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade da executada como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória.
3. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda, além da qualificação da inércia do credor, após o implemento do termo suspensivo, que o prazo prescricional já esteja efetivamente implementado quando da prolação da sentença.
4. Como regra geral, expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes aos executados, conquanto ultimada a citação, ensejando o início da fluição da prescrição intercorrente, pedidos de diligências advindos do exequente que, deferidas, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuas não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§).
5. A subsistência de penhora determinada no grau recursal, ainda que não perfectibilizada por ato não imputável à parte credora, implicando a subsistência de ato executivo positivo, obsta a deflagração da contagem do lapso prescricional correspondente à pretensão executiva, pois a simples subsistência da constrição determinada, conquanto ainda não realizada do Juízo, interrompe e, na sequência, suspende o fluxo do interregno, notadamente porque a suspensão do curso do executivo decorre da necessidade de se aguardar o resultado da penhora que poderá irradiar ativo expropriável da titularidade da obrigada, obstando a apreensão de situação de frustração da pretensão executória ou inércia da credora.
6. A demora na consumação dos atos processuais por fato impassível de ser atribuído ao credor, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, atendendo, outrossim, as determinações subsequentes, obsta a afirmação da prescrição intercorrente, precisamente porque inexistente a inércia do titular do direito, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.